Tribunal: TJES
Processo: 0001950-17.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-17.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARINA FIGUEIRA LAGASSI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
–
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PERDA DE BENEFÍCIO RURAL
– DANOS MORAIS
E MATERIAIS
DEVIDOS – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar.
Ausência de interesse de agir: Verifico que a pretensão formulada pela autora não se relaciona a causa precípua da negativação, mas sim a sua manutenção após a renegociação da dívida, o que afirma ter lhe causado dano indenizável. Assim, ainda que eventualmente constatada a baixa da restrição, a demora, por si só, é o fundamento do pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar.
Impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita: é firme o entendimento deste e. TJES de que não compete ao impugnado fazer a prova de seu estado de hipossuficiência econômica, sendo tal ônus atribuído ao impugnante, que tem o dever de produzir prova capaz de demonstrar que aquele possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito:
De plano, verifico se tratar de evidente relação de consumo que, por óbvio, atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova. Ainda que assim não fosse, a autora, ora apelada, produziu prova suficiente ao reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial.

4.

Mérito:
Uma vez comprovado o pagamento capaz de ensejar a baixa da restrição, conforme pactuado na renegociação da dívida, tornou-se indevida a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Mérito:
Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

Extrai-se dos autos que a intimação eletrônica para apresentação de contrarrazões foi encaminhada em 30/08/2023 (id. 7351618).

Assim, tendo em vista o prazo de 15 dias para apresentar a resposta ao recurso (art. 1.010, §1º do CPC), foi devidamente declarada a intempestividade das contrarrazões protocoladas em 05/10/2023, conforme certidão de id. 7351620.

Diante, portanto, da manifesta intempestividade,
NÃO CONHEÇO
das
contrarrazões
de id. 7351619, apresentadas pela apelada Marina Filgueira Lagassi.

É como voto.

V O T
O

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O banco apelante arguiu falta de pressupostos primordiais para legitimar a pretensão autoral, configurando ausência de interesse de agir da parte apelada.

Argumenta que a falta do interesse torna-se evidente ao considerar que a negativação se deu em razão do atraso de parcelas contraídas de forma livre e espontânea, sem qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Ademais, afirma que, atualmente, não consta nenhuma inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Não obstante, verifico que a pretensão formulada pela autora não se relaciona a causa precípua da negativação, mas sim a sua manutenção após a renegociação da dívida, o que afirma ter lhe causado dano indenizável decorrente da perda de um benefício. Assim, ainda que eventualmente constatada a baixa da restrição, a demora, por si só, é o fundamento do pedido autoral.

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelante.

V O T
O

PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO
A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

CONCEDIDA A
APELADA

Também em sede preliminar, a parte apelante

impugna o benefício da assistência judiciária gratuita concedido a apelada, alegando, de forma genérica, que as provas carreadas aos autos afastam a hipossuficiência reclamada.

Sobre o tema, é firme o entendimento deste e. TJES de que
não compete ao impugnado fazer a prova de seu estado de hipossuficiência econômica, sendo tal ônus atribuído ao impugnante
, que tem o dever de produzir prova capaz de demonstrar que aquele possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa física, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. As genéricas razões de apelação não se prestam a infirmar a presunção advinda da declaração, não cuidando o Apelante de comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira da impugnada, devendo ser mantida a decisão concessiva da assistência judiciária. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0002599-70.2017.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023)

Deve-se ter em mente que a presunção de hipossuficiência econômica favorece ao requerente da assistência judiciária e somente será elidida diante de prova em sentido contrário, conforme se vê do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50,
in verbis
:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

A propósito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 99, §3º, que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

No caso em análise, a apelada Marina Filgueira Lagassi
,
quando da propositura da ação, acostou aos autos sua declaração de hipossuficiência e, embora tal declaração goze de presunção relativa, não foi minimamente ilidida pela apelante.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Na origem,
MARINA FILGUEIRA LAGASSI

ajuizou ação indenizatória em face do banco
BANCO
DO BRASIL
S/A
pretendendo ver reparos os danos de ordem moral e material experimentados em decorrência de ter sido mantida a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, mesmo após o pagamento.

Conforme se extrai da inicial, a apelada teria sido contemplada como beneficiária da construção de uma residência pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Ocorre que, para ter acesso ao benefício, era necessário estar livre de restrições ao crédito, razão pela qual buscou o banco ora apelante para regularizar o débito existente à época.

Narra que, ao promover o acordo de parcelamento do débito, teria sido informada de que o pagamento da primeira parcela teria por consequência a baixa da restrição. No entanto, afirma que o requerido não cumpriu a obrigação de realizar a baixa da negativação, mesmo após o pagamento da parcela, o que a levou a perder o benefício de habitação rural.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida, por meio da qual, julgou procedente a ação indenizatória para condenar o banco réu ao pagamento de
a)
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais e
b)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que:
i)
a apelada não possui interesse de agir, tendo em vista a existência de qualquer irregularidade;
ii)
a apelada não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deve ser revogado;
iii)
a operação entre as partes foi realizada de forma consensual, o que afasta a responsabilidade do banco, tendo sido a negativação realizada em exercício regular de direito;
iv)
não houve negligência ou dano moral a ser indenizado, ressaltando que, caso se mantenha reconhecido o dano, o valor da reparação deve ser reduzido;
v)
ante a ausência de falha do serviço, não há que se falar em danos materiais indenizáveis;
vi)
não foram apresentadas provas suficientes do direito da autora; e
vii)
deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Pois bem. Em que pese a insurgência do apelante, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De plano, verifico se tratar de evidente relação de consumo que, por óbvio, atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova.

Ainda que assim não fosse, a autora, ora apelada, produziu prova suficiente ao reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial.

Isso porque trouxe aos autos os documentos necessários à comprovação dos danos por ela suportados, além de demonstrar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta da instituição financeira apelante.

Quanto aos elementos probatórios, peço vênia para transcrever trechos da r. sentença objurgada:

Em análise dos
documentos acostados a fis. 19-21
, é possIvel observar que as partes acordararn o parcelamento do saldo devedor, corn valor de entrada e parcelamento mensal, no dia 25/02/2016.

Às
fis. 22-24, a requerente fez prova do pagarnento das parcelas
02, 03 e 04, nas datas dos vencimeitos.

Apesar de não trazer prova documental quanto ao pagamento do valor de entrada, qual seja, R$ 1.500,00, o réu não o impugnou, considerando-se como pago, considerando-se confessado, corroborado pelos indIcios de pagamento, já que as parcelas foram pagas nos vencimentos.

No acordo pactuado entre as partes, no item 06, acordaram que "
a exc
lusão
dos registros no órgäos de proteção ao crédito, relativos as opera
çõ
es aqui relacionadas, dar-se-á a partir do pagamento d
o
primeiro boleto. A inadimpléncia de quaisquer das parcelas aqui compromissadas ensejará nova an
ota
ção nos citados órgãos
".

Portanto,
a mora do requerido
, em realizar a baixa da restrição,
restou demonstrada
diante da infomação da manutenção da negativação junto ao CADIN, no dia 03/05/2016, data do oficio encaminhado pelo INCRA a Gerência da Caixa Econômica, que informou a pendéncia (
fis. 13-15
).

Observa-se que, desde a realizaçao do acordo de parcelamento ate a data de informação de pendéncia de restrição, decorreram 68 dias.

O código de Defesa do Consumidor nâo prevê, objetivamente, prazo para a retirada do apontamento após a quitação da dIvida. Contudo, de acordo com a jurisprudência majoritária, o prazo razoável para a retirada do registro de negativação é de 05 (cinco) dias.

As partes determinaram o marco temporal para retirada da negativação como sendo a data do paamento do primeiro boleto, sendo evidente a falha do réu na prestação do servico, sendo responsável pela reparacão dos danos daí decorrentes.

DO DANO MATERIAL:

Não é controversa a informação de que a requerente havia sido contemplada pelo programa habitacional do PNHR.

Como demonstrado nos documentos trazidos corn a inicial, assim como evidenciado nos depoimentos testemunhais coletados em audiência, e poss
í
vel verificar claramente a conte
m
placão do beneficio pela requerente, como também sua perda em razão da restrição não baixada
.

A testemunha Sandro Groner, diretor do Sindicato dos Trabaihadores Rurais de São Gabriel da Palha e Vila Valério, em depoimento contido na midia de fis. 113, informou que: a autora estava na lista de contemplados do beneficio habitacional, porém, foi excluIda do projeto por não se enquadrar ao requisitos, diante de sua negativação no CADIN pelo Banco requerido; o programa habitacional, apesar de existir no papel, não mais está liberando os beneficios, e ainda que estivesse, por ser beneficio coletivo e a localidade da requerente já ter sido contemplada, dificilmente ela seria novamente beneficiária.

Conforme acima decorrido, não ha dúvidas quanto a perda da chance de obter a moradia rural, qe decorreu da faiha da prestação de serviço do réu, ao não efetuar a baixa da restrição do CADIN, nos termos em que acordado.

Conforme informação trazida pelas testemunhas, o valor do beneficio para a construção das casas era de R$ 35.000,00.

O requerido, não comprovou, ainda que minimamente, a culpa da vItima e nem qualquer fato apto a romper o nexo causal.

Desse modo, tern o dever de indenizar a requerente no montante de que seria donatária, caso não fosse excluIda do prograrna social, ou seja, R$ 35.000,00.

Conforme se extrai dos autos, o alegado prejuízo não advém da negativação em si, visto que a dívida que a ensejou foi reconhecida pela apelada que, inclusive, buscou o seu parcelamento junto ao banco.

Ao que se verifica, foi a manutenção da restrição quando já quitado o primeiro boleto após a renegociação da dívida que fez surgir o dano passível de reparação, notadamente por ser esse o motivo da perda do benefício rural e por ter sido expressamente previsto na cláusula 6 do Compromisso de Pagamento Extrajudicial (fls. 19/21 dos autos originários) que a exclusão dos registros nos órgãos de proteção ao crédito se daria a partir de tal pagamento.

Logo, devidamente comprovados os fatos alegados, não há que se falar em ausência de prova do dano material.

Quanto aos danos morais, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer como necessária a reparação.

Isso porque, uma vez comprovado o pagamento capaz de ensejar a baixa da restrição, conforme pactuado na renegociação da dívida, tornou-se indevida a manutenção do nome da apelada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, prevalece neste eg. Tribunal de Justiça o entendimento de que a caracterização do dano moral prescinde de comprovação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2-
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa
, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3-
O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AC 0003449-06.2020.8.08.0021. TJES, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado em 05/07/2023).

Ainda que assim não fosse, acompanho o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, no sentido de que “
suficiente está demonstrado o abalo emocional suportado pela requerente, uma vez que foi impedida de receber o benefício habitacional a ela contemplado
”.

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais deve pautar-se pela extensão do dano. Conforme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, é certo que a indenização ao pagamento de danos morais, também deve obedecer a tais critérios, não obstante a indenização revestir-se, também, de função admonitória.

O Superior Tribunal de Justiça vem recomendando a razoabilidade como condutora da decisão do juiz. O Colendo Tribunal vem, em muitos casos, negando-se a alterar o valor da indenização, por entender que “
fixado o valor da indenização dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal, devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem
” (STJ - AGA 470538/SC - Rel. Min. Castro Filho - DJ. 24.11.2003).

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias
1
destaca que a:

“valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, tendo em vista a jurisprudência dos Tribunais Pátrios para casos semelhantes, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportado pelo banco apelante a título de indenização pelos danos morais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)